Tribunal: TJES
Processo: 5002731-12.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002731-12.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO RIBEIRO ROSA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SENTENÇA PROCEDENTE. VIGÊNCIA DA LEI N° 14.071 DE 2020. EXPEDIÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5002731-12.2024.8.08.0011

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCELO RIBEIRO ROSA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Digo isso porque o auto de infração foi lavrado em 25/08/2015 ao passo que a expedição da notificação da penalidade ocorreu somente em 21/01/2022, sob a égide da Lei n° 14.071 de 2020.

Conforme entendimento bem assinalado pelo juízo a
quo
, o prazo decadencial de 180 dias deve ser contado a partir da data de início em que a lei 14.071/2020 passou a vigorar, ou seja, abril de 2021.

Outrossim, tendo a notificação sido expedida em 21/01/2022, é devido o reconhecimento da decadência do direito da parte recorrente em aplicar penalidade de suspensão de dirigir ao autor, devendo ser mantida a sentença do juízo originário.

Neste sentido:

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO.
APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RI n° 5037523-21.2022.8.08.0024. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: Thaita Campos Trevizan. Data: 20/Oct/2023.
grifei

Apelação Cível – Mandado de Segurança. Pretensão voltada à anulação de autos de infrações de trânsito em razão do decurso do prazo de 180 dias para expedição da notificação de penalidade –
Infrações cometidas em 2017 – Notificações de penalidade expedidas em 2023 – Decadência do direito de aplicar a penalidade (artigo 282, caput e parágrafos 6º e 7º, do Código de Trânsito Brasileiro)
– Decisum mantido. Nega-se provimento à remessa necessária. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1008519-97.2023.8.26.0047; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/06/2024; Data de Registro: 03/06/2024)
grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Sem condenação em custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)